Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707242-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Espólio de Dalva Eliza Rehder Espólio de Maria Augusta Ramos Espólio de Guido João Rehder Antônio Carlos Rehder D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739253-13.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença relativa a obrigação fundada em cédula de crédito rural formulado por ANTONIO CARLOS REHDER em face do BANCO DO BRASIL S/A. Intimado, o requerido apresentou contestação (id 102024201), em que sustenta, preliminarmente: necessidade de liquidação pelo procedimento comum, ausência de interesse processual, não incidência do CDC, litisconsórcio passivo, inépcia da inicial. Resposta à impugnação apresentada (id 145141472). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Liquidação pelo procedimento comum De fato, é necessário que a presente demanda siga o procedimento comum para liquidação. Contudo, considerando a apresentação de contestação com posterior manifestação da parte autora, bem como o presente saneamento, é certo que tal procedimento já está sendo o adotado. Ausência de interesse processual Alega o requerido ausência de interesse processual, ao argumento de que algumas cédulas do requerente foram liquidadas antes de março de 1990, não fazendo jus aos expurgos estipulados na sentença exequenda. Sem razão o requerido, na medida em que a questão encontra-se controvertida e apenas a prova pericial vai delimitar a existência ou não de quantum devido. Assim, rejeito a preliminar. Inépcia da inicial De início, é preciso esclarecer que toda sentença que tutela direitos individuais homogêneos sempre será incompleta por não incluir elementos que sejam específicos ao direito de cada um daqueles que foram substituídos pelo autor coletivo. É por esse motivo, que cada pessoa que se enquadre na situação descrita no comando decisório individual homogêneo deverá ajuizar demanda na qual demonstre esse enquadramento e complete, com seus dados, as lacunas da norma. Na hipótese, o Requerente demonstrou que se enquadra na situação descrita no comando decisório por meio da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/00308-X (id 68443749) Nessa toada, não há que se falar em inépcia, pois a inicial atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, dos fatos nela narrados decorre lógica conclusão e os pedidos são determinados e compatíveis com a respectiva causa de pedir (art. 330, §1o, CPC). Rejeito, assim, a preliminar de inépcia. Relação de consumo e incidência do CDC A configuração da relação de consumo, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor são flagrantes. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula no 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ademais, a parte autora padecer de flagrante vulnerabilidade técnica diante do réu, sendo patente a configuração da relação de consumo e consequente incidência do CDC. Litisconsórcio passivo e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art.131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Inviável, portanto, o acolhimento da preliminar de incompetência em razão da pessoa. Ausência de documentos necessários Não há que se falar em ausência de documentos necessários quando a parte autora comprovou regularmente a existência de relação jurídica com o réu e requereu a exibição de documento que esse encontra em seu poder, conforme o prescrito nos arts. 396 e 397 do CPC. Considerando que o pedido de exibição foi formulado em termos, rejeito também essa preliminar e registro que caberá ao requerido exibir todos os documentos necessários à liquidação do julgado. Diante disso, rejeito as preliminares. Determino a realização de perícia a fim de verificar se os cálculos podem ser elaborados com os documentos apresentados nos autos ou, em caso de impossibilidade, que haja verificação dos cálculos elaborados pelo autor. Nomeio perito do Juízo o Sr. GERALDO NEY, com papéis em cartório. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias (art. 465, § 1o, CPC). Intime-se o perito a apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, CPC). Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, deverá o requerido efetuar o depósito judicial do valor correspondente (art. 95, CPC), no prazo de 5 dias após a intimação (art. 465, § 3o, CPC). As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44156230), em síntese, que deve ser reconhecida a ausência do interesse de agir dos autores, ora agravados, em relação à liquidação de sentença proferida em ação coletiva. Aduz que a União e o Banco Central do Brasil devem ser chamados para integrar a relação jurídica processual. Sustenta que as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor não devem ser aplicadas ao caso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que, em ordem subsidiária: a) seja reconhecida a ausência do interesse de agir dos autores, b) sejam chamados a União e o Banco Central do Brasil para integrar a relação jurídica processual, c) seja afastada a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44157016 e Id. 44157015). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, poder propiciar algum proveito para o recorrente e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. De acordo com a regra prevista no art. 1000 do CPC “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. No caso em análise, a sociedade anônima agravante se insurgiu contra a decisão proferida pelo Juízo singular que rejeitou as questões preliminares sucitadas nos autos do processo originário e determinou a produção de prova pericial nos seguintes termos: “(...) Diante disso, rejeito as preliminares. Determino a realização de perícia a fim de verificar se os cálculos podem ser elaborados com os documentos apresentados nos autos ou, em caso de impossibilidade, que haja verificação dos cálculos elaborados pelo autor. Nomeio perito do Juízo o Sr. GERALDO NEY, com papéis em cartório. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias (art. 465, § 1o, CPC). (...)” A análise dos autos do processo de origem evidencia que após o proferimento da decisão aludida a agravante informou ao Juízo singular a respeito da interposição do presente recurso (Id. 151220709) e, posteriormente, formulou quesitos para subsidiar a produção da prova pericial determinada (Id. 151220731). Nesse contexto, verifica-se que as questões preliminares que foram rejeitadas pelo Juízo singular e agora submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça se encontram acobertada pelos efeitos da preclusão. Ressalte-se que a preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Com efeito, a preclusão pode ser: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetição do ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. No caso, repise-se, a agravante se insurgiu contra a decisão proferida pelo Juízo singular que rejeitou questões preliminares e determinou a produção de prova pericial, mas, em ato subsequente, formulou seus quesitos, o que evidencia o comportamento contraditório da parte. Assim, verifica-se que o caso em exame é de preclusão lógica, em virtude da prática de ato incompatível com o interesse da parte, razão pela qual a agravante carece de interesse recursal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. ART. 503, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Havendo concordância tácita ou expressa à decisão, como é o caso de acordo homologado judicialmente, tal é considerada como fato extintivo do poder de recorrer, pois a interposição do recurso é incompatível com o ato anteriormente realizado. 2. Não conheço do recurso.” (Acórdão no 365822, 20090020021471AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2009, publicado no DJE: 15/7/2009, p. 25) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada. 3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). 4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1251305, 00145670820168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator